Tribunal: STF
Processo: HC 221216
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Henrique Martins de Lucca em favor de Kleber Tadeu Galasso Gomes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 703.466/SP, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. CURSO À DISTÂNCIA. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 5, p. 1)



    Nesta Corte, o impetrante (eDOC 1) postula, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal, a remição de 122 dias da pena do paciente, referentes ao curso de qualificação profissional realizado por este em teologia avançada. 



    Alega que, na origem, a remição foi indeferida por não haver certificação por autoridade educacional. 



    Alega que, diferentemente do § 5º, o parágrafo 2º do art. 126 da LEP não exige o reconhecimento do certificado por órgão competente do sistema estadual ou nacional de educação ou de autoridade penitenciária, mas tão somente da autoridade que ministrou o curso. (p. 2)



    Requer a homologação da remição pleiteada em razão da comprovação da carga horária de 1.460 horas.



    Este wirt veio a mim por prevenção à Reclamação 42.079/SP. 



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com o entendimento desta Corte e em respeito ao princípio da colegialidade, o pedido não deve prosperar. 



    Transcrevo da decisão que negou o pedido de reconhecimento de remição de pena do paciente:



    “O sentenciado juntou aos autos certificados emitidos pelo ‘Instituto Universal Brasileiro’ (fls. 332/337), "Conselho Brasileiro de Teologia" (fls. 330/331), "Congregação Evangélica" (fls. 338/340), "Neotropica – Instituto de Educação e Ciências Aplicadas" (fls. 341/348) e "Escrevedeira" (fls. 349/351), que atestam a conclusão dos cursos de qualificação profissional de: 



    1- Teólogo Acadêmico de Nível Avançado (período de 01 de outubro de 2017 a 30 de setembro de 2018, com duração equivalente a 1.460 horas); (...)



    Entretanto, tais certificados são assinados tão somente pelos Diretores das Instituições, ou seja, não consta dos documentos a certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do próprio "Instituto Universal Brasileiro", referente às fls. 332/337, tal constatação pode ser confirmada:



    ‘Os cursos Profissionalizantes por nós ministrados, são enquadrados como Curso de Qualificação Profissional. Dessa forma, não se faz nenhuma exigência do futuro aluno, quanto a seu grau de escolaridade (não há exigência de nenhum pré-requisito), por ocasião da matrícula. Devido a esta característica do curso, o certificado de conclusão expedido não dá direito ao aluno de prosseguir seus estudos em nível superior, nem de registrá-lo no MEC ou CREA, ou em outros órgãos de ensino, como, aliás, consta no verso do próprio certificado” . (Fonte: https://www.institutouniversal.com.br/servicos/perguntas-frequentes;” (eDOC 2, p. 7-9)(grifos meus)



    O curso de qualificação profissional concluído pelo apenado não é reconhecido pelo MEC ou por qualquer outro órgão de fiscalização de ensino, além de não existir qualquer fiscalização sobre o ensino e avaliações realizadas pelo apenado. 



    Nesse sentido, cito o posicionamento da Primeira Turma:



    “REMIÇÃO – ESTUDO – CURSO SEM CERTIFICAÇÃO POR AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. Surge inviável considerar, para remição de pena, horas de estudo em curso sem certificação por órgão educacional competente”. (RHC 172.646/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, sessão virtual de 23.10.2020 a 3.11.2020) 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente